Tribunal: TJPA
Processo: 0001749-22.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001749-22.2018.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO ANTONIO CONCEICAO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por MAURÍCIO ANTÔNIO CONCEIÇÃO MARQUES, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou como incurso na sanção penal do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1(um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 01 (um) ano, fls. 191/195 – ID nº 11741712.

Narra a den
ú
ncia que ao dia 21 de janeiro de 2018, o r
é
u teria provocado um acidente por estar sob influ
ê
ncia de
á
lcool. Policiais militares estavam em ronda, quando se depararam com o acidente, e o denunciado, ao ser abordado, mostrou-se embriagado. Voluntariamente, ele veio a realizar o exame etil
ô
metro, o qual confirmou a embriaguez
.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 306 do Código de Trânsito (
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Crime apenado com detenção, dispensada a figura do revisor.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou demonstrada, especialmente pelos seguintes elementos: pelos depoimentos da vítima e testemunhas, tanto perante a autoridade policial, como em juízo, teste etilômetro dos autos de IPL, bem como a prisão em flagrante do réu, somada com as demais provas colhidas na persecução penal.

A autoria delitiva, ficou comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

A vítima ERIC ANTÔNIO MOTA E SILVA, afirmou em juízo: “(...) que o denunciado estava visivelmente embriagado e que ele teria tentado convencê-lo a deixa-lo ir até a sua casa para buscar o dinheiro para reparação dos danos, mas que recusou a oferta, e que o dano ao seu automóvel foi de R$ 6.000,00(seis mil reais)(...)”.

Corroborando, ainda, o relato da agente de trânsito Sônia Maria Lima da Costa perante o Juízo confirmando a prática delituosa, e declinando ao réu a autoria do crime em comento.

Disse em sua oitiva: “que estava em rondas quando foram acionados via CIOP acerca de uma ocorrência no local do fato. Ademais, foram informados que uma das partes estaria com suspeita de embriaguez, motivo pelo qual levaram o teste etilômetro e realizaram o teste nos dois envolvidos no acidente. Afirmou que no acusado Maurício o referido teste atestou a embriaguez alcóolica. ”

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 12108325): “cumpre asseverar que o delito de embriaguez ao volante é considerado na doutrina e jurisprudência pátria como crime de perigo abstrato, ou seja, não há a necessidade de comprovação do perigo de dano, sendo imprescindível, apenas, a comprovação da alteração psicomotora do réu, por influência de álcool, na direção de veículo automotor. Daí decorre a prescindibilidade de resultado naturalístico.”

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TIPICIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não mais se exige, para sua tipificação, a prova da alteração da capacidade motora do agente. Precedentes. 2. Não há dissídio jurisprudencial se a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgRg no AREsp: 1258692 MG 2018/0049384-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/06/2018, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, visa a proteger a incolumidade pública e não exige nenhum resultado naturalístico para se caracterizar. A prova da embriaguez ao volante deve ser feita, preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de sangue), mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemunhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o perigo potencial à incolumidade pública (TJ-RO - APL: 00007502120168220012 RO 0000750-21.2016.822.0012, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 20/12/2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e julgo improvido. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/02/2023